Tribunal: TJSP
Processo: 1007542-22.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Poluição sonora. Empresa localizada em zona industrial, cujos níveis de ruídos emitidos alcançam zona mista.
1. Ainda que segundo a lei de zoneamento urbano a requerida se localize em zona industrial, para a qual o limite na emissão de ruídos é de 70 dB, há de se ter em mente que estando em área limítrofe com zona mista, o limite de tolerância deve ser o mais

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Poluição sonora. Empresa localizada em zona industrial, cujos níveis de ruídos emitidos alcançam zona mista.
1. Ainda que segundo a lei de zoneamento urbano a requerida se localize em zona industrial, para a qual o limite na emissão de ruídos é de 70 dB, há de se ter em mente que estando em área limítrofe com zona mista, o limite de tolerância deve ser o mais restrito, no caso, 60 dB. Nível de emissão de ruídos que deve ser considerado na localidade do receptor. Norma Técnica CETESB L 11.032. Sentença mantida nesse ponto.
2. Constituição dirigente que garante a todos o direito ao meio ambiente equilibrado e sadio, cabendo à União competência para editar normas gerais (CF, art. 23, inciso VI) e aos Estados a edição de assuntos de interesse local (CF, art. 30), sendo nesse contexto o parâmetro trazido pela norma interna editada pela CETESB.
3. Multa pelo descumprimento da liminar. Majoração de seu valor e aplicação por descumprimento pretérito. Decisão que deferiu a medida liminar em 15/10/2014, arbitrando multa diária, em caso de desobediência, no valor de R$1.000,00. Sentença proferida em 07/12/2015, majorando o valor da sanção pecuniária para R$50.000,00 por descumprimento.
4. Agravamento possível, especialmente quando evidenciado que o patamar anteriormente fixado apresenta-se inócuo para afastar a conduta ilegal – hipótese vertente, medida a ser deferida, inclusive, 'ex officio', em qualquer momento processual e instância, desde que necessária a assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, do CPC). No caso concreto, evidenciados dois descumprimentos da ordem, em 08/04/2015 e 16/04/2015, os quais devem ser penalizados com multa de R$ 1.000,00 para cada, totalizando R$ 2.000,00, acolhido, apenas nesse ponto, o apelo da requerida.
Impossibilidade de aplicação da multa majorada para eventos pretéritos. Princípio da segurança jurídica.
5. Novo descumprimento noticiado após a prolação da sentença – e portanto, quando já válido o valor de multa de R$ 50.000,00 por descumprimento. Boletim de Ocorrência da Guarda Civil Municipal de Sertãozinho que atesta que em 11/01/2016, a empresa emitiu ruídos que atingiram 80 decibéis (ou seja, patamar muito superior ao limite discutido, seja para zona industrial, seja para zona mista), fato este que autoriza a aplicação de nova penalidade, agora no valor de R$ 50.000,00.

6. Apelação provida em pequena parte, com imposição de penalidade à recorrente por novo descumprimento da liminar, noticiado após a prolação da r. sentença.